Tribunal: TJSP
Processo: 2268645-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Desapropriação. Reunião De Processos. Recurso Provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a reunião de processos de desapropriação movidos pela Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade

Ementa:
Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Desapropriação. Reunião De Processos. Recurso Provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a reunião de processos de desapropriação movidos pela Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reunião dos processos de desapropriação, considerando a contiguidade dos imóveis, a identidade de proprietários e a existência de benfeitorias comuns, para evitar decisões conflitantes e otimizar o processo judicial.
III. Razões de Decidir
3. A reunião dos processos é recomendada para evitar decisões conflitantes, conforme art. 55, § 3o, do CPC, que permite o julgamento conjunto de processos que possam gerar risco de decisões contraditórias.
IV. Dispositivo e Tese
4. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A reunião dos processos de desapropriação é justificada pela contiguidade dos imóveis e identidade de proprietários, visando evitar decisões conflitantes e otimizar o processo judicial.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CPC, art. 1.015, art. 55, § 3o. STJ, REsp no 1.696.396/MT, Tema no 988; TJSP, Agravo de Instrumento no 2032985-17.2025.8.26.0000, Rel. Márcio Kammer de Lima, 11a Câmara de Direito Público, j. 28.02.2025.